Tribunal: TJBA
Processo: 8011685-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-12
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011685-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADENILDA PEREIRA SILVA e outros (12)

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. REJEITADA. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ESTABELECIMENTO DO PISO NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO VENCIMENTO E DOS DEMAIS ENTES PARA AS DEMAIS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. CONTRACHEQUES DOS AUTORES QUE INDICAM A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÕES . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMAS 24 E 41 DO STF. REITERADOS PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I
– Responsabilidade da União pelo vencimento dos agentes comunitários e demais consectários legais pelos Estados e Municípios. Artigo 198, §7º da CF. Insurgência quanto à subtração de gratificações. Legitimidade da autoridade municipal e não da União. Prefeito Municipal, autoridade responsável pela iniciativa na fixação da remuneração dos servidores. Preliminar rejeitada.

II - Discussão acerca do direito ao pagamento das gratificações aos impetrantes, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do Município de Salvador.

III –
A Emenda Constitucional nº 120/2022, ao efetivar a alteração do artigo 198 da Constituição Federal, estabeleceu o piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, fixando que o vencimento não poderá ser inferior a 2 (dois) salários-mínimos, a ser custeado pela União. Aos Municípios, Estados e Distrito Federal, incumbirá o pagamento dos auxílios, gratificações e indenizações.

IV –
Em que pese a parte autora afirme a efetivação de exclusão das gratificações dantes percebidas, não trouxe aos autos a devida comprovação das suas alegações, especialmente ao considerar que os contracheques colacionados indicam a percepção, além do vencimento, de diversas gratificações e outras parcelas remuneratórias, incluindo o adicional de insalubridade e adicional por tempo de serviço.

V - E
ntendimento das Cortes Superiores acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, especialmente quando observada a irredutibilidade de vencimentos. Temas 24 e 41 de Repercussão Geral. Reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal.

VI - Ausentes elementos hábeis a demonstrar a configuração da ilegalidade administrativa, não se vislumbra alicerce jurídico para acolhimento da pretensão. Direito líquido e certo não demonstrado.

VII – Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011685-47.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ADENILDA PEREIRA SILVA e outros (12)
e como impetrados
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.